Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). JULGAMENTO PRECEDENTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DISSONÂNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1147595/RS. REENVIO DOS AUTOS PARA NOVO EXAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. Sendo evidente que a tese adotada no julgamento precedente do presente agravo de instrumento contrariou o entendimento firmado no julgamento do REsp 1147595/RS, retornando os autos para exame da apontada divergência, faculta-se ao órgão colegiado o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.041, § 1o, do CPC.

2. Conforme decidiu o colendo STJ, “é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”. Verificando-se que o pleito executivo foi formulado antes do transcurso da prescrição, há que ser mantida a rejeição, embora mediante outro fundamento, da prejudicial.

3. Agravo de instrumento não provido.